Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
A paciente, denunciada pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da L. 11.343/06 – tráfico de drogas -, teve a prisão preventiva decretada em 27.12.19 (ID 15640817). Sustenta o impetrante que a paciente está grávida e tem uma filha de 3 anos, o que recomenda seja substituída a prisão preventiva por domiciliar. E, com a atual situação sanitária causada pela pandemia de Covid-19 (coronavírus), estará sujeita a paciente às condições insalubres do cárcere. O MM. Juiz da 3a Vara de Entorpecentes de Brasília, em 18.3.20, reexaminou os requisitos da prisão preventiva e indeferiu pedido de sua revogação. Consignou que a paciente tem diversas passagens pela vara da infância por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecente e, recentemente, foi presa em flagrante por crime de mesma natureza (ID 15640819). Com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente, mulher, estiver gestante ou tiver filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, IV e V). O c. STF, ao julgar o habeas corpus coletivo 143.641/SP, concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. E estendeu a ordem de ofício “a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (HC 143.641/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJE no 52, divulgado em 16/03/2018). Após, em dezembro de 2018, a L. 13.769 introduziu o art. 318-A ao CPP, dispondo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente. Ou seja, a prisão domiciliar somente não é aconselhável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, contra o filho ou dependente (art. 318-A do CPP) ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. O crime pelo que denunciada a paciente, que está grávida em torno de 21 semanas, – tráfico de entorpecentes – não envolve violência ou grave ameaça. Não há justificativa excepcional para indeferir a prisão domiciliar. Além do mais, a paciente se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ - crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e mulheres gestantes e pessoas responsáveis por criança de até doze anos. As circunstâncias indicam que medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantir a ordem pública. Ressalte-se que as medidas adotadas como prevenção ao contágio do Covid-19 não são o único fundamento para revogar a prisão preventiva, apenas reforçam a decisão. Defiro a liminar e substituo a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, somente podendo se ausentar de sua residência mediante autorização judicial, com a obrigação de comparecimento em juízo, pelo prazo a ser fixado pelo juiz da causa, e mediante o cumprimento de eventuais condições a serem estabelecidas na instância de origem. Após ser colocada em prisão domiciliar, a paciente deverá, na vara de origem, firmar termo das condições da prisão domiciliar. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.